Tribunal: TJPA
Processo: 0800168-18.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800168-18.2020.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: SANDRA SOUSA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800168-18.2020.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí/PA

APELANTE
: Município de Tucuruí

APELADA
: Sandra Sousa e Silva

RELATORA
: Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. CONVERSÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. VALIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO E ABSTRATO. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por Sandra Sousa e Silva, condenando o ente público ao pagamento de R$ 6.352,50, corrigido monetariamente desde a emissão do cheque (30/12/2016) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a primeira apresentação do título (03/01/2017), além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se o título está prescrito, considerando o prazo quinquenal;
(ii) estabelecer a validade da conversão da ação de execução em ação de cobrança sem anuência do réu;
(iii) verificar a necessidade de comprovação da relação jurídica subjacente à emissão do cheque;
(iv) analisar a adequação da incidência de juros de mora de 1% ao mês; e
(v) examinar a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de 5 anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, aplica-se à cobrança de cheques após o vencimento do prazo para execução previsto na Lei nº 7.357/85. No caso, a ação foi ajuizada tempestivamente.

A conversão da ação de execução em ação de cobrança está amparada pelo princípio da celeridade processual (art. 4º do CPC) e não violou o contraditório ou a ampla defesa, uma vez que o réu foi citado e apresentou defesa na nova ação.

O cheque, enquanto título de crédito, é dotado de autonomia e abstração, prescindindo da demonstração da relação jurídica subjacente para fins de cobrança.

Os juros de mora de 1% ao mês, aplicados desde a primeira apresentação do cheque, estão em conformidade com o art. 52, II, da Lei do Cheque, e não se aplicam as disposições do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, que se restringem à condenação contra a Fazenda Pública em ações indenizatórias.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da demanda e o trabalho do patrono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil aplica-se às ações de cobrança de cheques.

A conversão de ação de execução em ação de cobrança é válida e não viola o contraditório nem a ampla defesa quando o réu tem oportunidade de se manifestar na nova ação.

O cheque é título de crédito autônomo e abstrato, prescindindo da comprovação da relação jurídica subjacente para fins de cobrança.

Os juros de mora de 1% ao mês são aplicáveis ao inadimplemento de cheque desde a sua primeira apresentação, conforme a Lei nº 7.357/85.

A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, é válida e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.357/85, arts. 32 e 52, II; Código Civil, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 4º e 85, § 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Tucuruí contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Sandra Sousa e Silva. Na sentença, o requerido foi condenado ao pagamento do valor de R$ 6.352,50, corrigido monetariamente desde a emissão do título (30 de dezembro de 2016), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a primeira apresentação do cheque (03 de janeiro de 2017), bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Município de Tucuruí sustenta:
(i) a ocorrência de prescrição do título, uma vez que o cheque foi emitido em 2016 e a ação somente foi ajuizada em 2020;
(ii) a nulidade da conversão da ação de execução em ação de cobrança sem a sua anuência, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa;
(iii) a ausência de comprovação documental da relação jurídica que embasaria a emissão do cheque;
(iv) a inaplicabilidade dos juros de mora de 1% ao mês, devendo ser aplicados os índices da caderneta de poupança conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997;
(v) a necessidade de revisão dos honorários advocatícios, alegando desproporcionalidade.

Em contrarrazões, Sandra Sousa e Silva defende a manutenção integral da sentença, argumentando que:
(i) a condenação está fundamentada em título de crédito legítimo e comprovado, conforme documentação juntada aos autos;
(ii) o prazo prescricional de 5 anos não foi ultrapassado, considerando a propositura da ação dentro do período legal;
(iii) os honorários advocatícios foram fixados em consonância com os parâmetros legais e não há que se falar em revisão.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de necessidade de intervenção no feito, uma vez que a matéria versa sobre direitos patrimoniais disponíveis e não envolve interesse público relevante.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, registro que o recurso em análise preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, o presente apelo versa sobre a condenação do Município de Tucuruí ao pagamento do valor de R$ 6.352,50, correspondente a cheque emitido em favor da autora, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora. O apelante formula diversas teses no intuito de reformar a sentença, as quais passo a examinar detalhadamente.

I - DA PRESCRIÇÃO

O apelante argumenta que o título em questão estaria prescrito, uma vez que a emissão ocorreu em 30 de dezembro de 2016, enquanto a demanda foi ajuizada em 29 de janeiro de 2020. Tal alegação, contudo, não merece acolhida.

Conforme estabelece a Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85), além do prazo de 6 meses para a propositura de ação executiva, é possível o ajuizamento de ação de cobrança no prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. No caso em tela, a propositura da demanda ocorreu dentro do referido prazo, não havendo que se falar em prescrição.

O argumento de que seria aplicável o prazo do Decreto nº 20.910/32 tampouco altera a conclusão, uma vez que este também prevê prazo de 5 anos. Assim, a pretensão autoral foi exercida tempestivamente, conforme reconhecido pela sentença.

II - DA CONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA

Sustenta o apelante que a conversão da ação de execução em ação de cobrança teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, por não ter havido sua anuência. Todavia, essa alegação não se sustenta.

A conversão foi realizada com base no disposto no art. 4º do Código de Processo Civil, que preza pela busca da efetividade e celeridade processual. Ademais, ao ser citado na nova ação, o apelante teve a oportunidade de apresentar sua defesa ampla, conforme demonstrado na contestação e demais manifestações nos autos. Assim, não houve qualquer cerceamento de defesa.

III - DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA

O apelante também alega que não foi comprovada a relação jurídica que deu origem ao cheque. Entretanto, tal argumento é igualmente improcedente.

Conforme a jurisprudência consolidada, o cheque é título de crédito dotado de autonomia e abstração, não sendo necessária a demonstração da causa subjacente para exigir seu pagamento. Na presente hipótese, o título possui os requisitos formais necessários e comprova a obrigação de pagar assumida pelo apelante, que não apresentou provas hábeis a infirmar a legitimidade do crédito.

IV - DOS JUROS DE MORA

Quanto à incidência dos juros de mora, sustenta o apelante que o índice de 1% ao mês seria inadequado, devendo ser aplicado o índice da caderneta de poupança previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Essa tese, contudo, não merece prosperar. Os juros de mora aplicados decorrem do inadimplemento da obrigação assumida no título de crédito, sendo devidos desde a primeira apresentação do cheque, em conformidade com o art. 52, II, da Lei do Cheque. O índice de 1% ao mês está em consonância com o entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante para títulos dessa natureza, não se aplicando as disposições do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

V - DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, o apelante questiona os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, alegando desproporcionalidade. No entanto, não há qualquer vício na fixação dos honorários.

O percentual estabelecido está em conformidade com os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado da parte vencedora e o tempo despendido na tramitação do feito. Não há razões para sua modificação.

Diante do exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/02/2025